Tribunal: CARF
Processo: 13906.720165/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.720165/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.172 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
APUCARANA LEATHER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
QUE
NÃO
APRECIOU AS RAZÕES DE RECORRER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Constatado que as razões apresentadas na impugnação não foram apreciadas
pelo colegiado de primeira instância, os autos devem retornar à DRJ para que
as mesmas sejam apreciadas, sob pena de haver supressão de instâncias
administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, devendo os autos serem a ela retornados
para reapreciação da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP) referente à competência 13/2012. A empresa
apresentou impugnação alegando a tempestividade no cumprimento da obrigação acessória, já
que teria transmitido a declaração no dia 17/12/2012, às 17h:34min; juntou o número do
protocolo do suposto envio tempestivo. Informa que entregou a GFIP na Modalidade 1 –
Declaração ao FGTS e à Previdência, e que a autuação refere-se à Modalidade 9 – de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.720165/2017-04
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720165/2017-04

Confirmação de Informações Anteriores. Alega ainda que o equívoco teria origem em
inconsistências no sistema Conectividade Social. Juntou telas do referido sistema.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 20/8/2018 (e-fls. 136/138), a
empresa interpôs o presente recurso voluntário em 10/9/2018 (e-fls 142 a 157) no qual requer,
preliminarmente, a nulidade da decisão de piso já que os fatos por ela alegados nos autos
(entrega tempestiva da declaração), nos dizeres da recorrente, “não foram sequer indicados em
sede de decisão, preterindo portanto o direito de defesa do contribuinte, e o julgamento do
órgão foi no sentido de falta de provas apresentadas, mesmo estando estas acostadas ao feito”, o
que teria preterido o seu direito de defesa.
No mérito, apresenta as mesmas razões alegadas na impugnação à primeira
instância para que sejam reapreciadas nesta esfera recursal.
Requer a remessa dos autos à origem para análise do mérito até então não
enfrentado ou, caso este Conselho entenda que não houve supressão de instância administrativa,
que analise os fundamentos contidos na defesa, cancelando o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Transcrevo inicialmente a decisão de primeira instância (e-fls. 124/125):
Voto
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal (PAF).
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de lançamento
de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, cuja
competência mais antiga deveria ser apresentada até 05/02/2012, o lançamento só
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720165/2017-04

poderia ser efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2012. Logo,
iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2013, encerrando-se em
31 de dezembro de 2017.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2017, não procede a preliminar
de decadência levantada. O Decreto 70.235, de 1972 prevê as hipóteses de nulidade no
processo administrativo:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
...................................................
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio."
O auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das hipóteses
do inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente –
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de jurisdição do sujeito
passivo – e não houve preterição do direito de defesa – é no processo administrativo que
ora se instala que esse direito é exercido.
O fundamento de fato para o lançamento é a entrega em atraso da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP das competências informadas no
auto de infração.
O fundamento legal está informado no auto de infração. Portanto, não há como se acatar
a preliminar de nulidade. Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar
nulidade ou questionar se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de
cobrar estava prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma declaração em
atraso tem o seu litígio essencialmente restrito a matérias de fato. O que se espera do
impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a entrega da declaração não se
deu com atraso ou que não estava obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício
da multa pertinente.
De acordo como o inciso V do art. 7o da Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341, de 12
de julho de 2011, “são deveres do julgador observar o disposto no inciso III do art. 116
da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em ato
normativos”. Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de outros
aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720165/2017-04

omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o crédito
tributário exigido.
Da leitura da decisão nota-se que assiste razão à recorrente quanto à alegação de
que as questões e documentos por ela apresentados não foram analisados.
Segundo as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, é direito do
contribuinte ver as razões e as provas por ele apresentadas serem apreciadas em duas instâncias
administrativas, motivo pelo qual acato a preliminar de nulidade da decisão de piso, devendo os
autos retornarem ao órgão julgador de origem para que este se manifeste sobre os termos da
impugnação apresentada.
Mérito
Uma vez acatada a preliminar de nulidade, não deve este Conselho apreciar as
questões de mérito apresentadas sem que antes sejam apreciadas pela primeira instância para que
assim não haja supressão de instâncias administrativas.
Conclusão
Ante o exposto, acato a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância,
devendo os autos serem a ela retornados para reapreciação da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13906.720165/2017-04

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital